Tribunal: TJSP
Processo: 1506946-56.2018.8.26.0268
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Pretensão ao pagamento de IPTU, taxa de limpeza e taxa de conservação pelo apelado – Sentença de extinção da ação, diante da falta de interesse processual, nos termos do art. 485, VI, do CPC – Pleito de reforma da sentença – Não cabimento – PRELIMINAR – Nulidade da sentença diante da violação ao princípio da "não surpresa", alegada pelo apelante –

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Pretensão ao pagamento de IPTU, taxa de limpeza e taxa de conservação pelo apelado – Sentença de extinção da ação, diante da falta de interesse processual, nos termos do art. 485, VI, do CPC – Pleito de reforma da sentença – Não cabimento – PRELIMINAR – Nulidade da sentença diante da violação ao princípio da "não surpresa", alegada pelo apelante – Afastamento – Verificada a inexistência de prévia intimação do apelante sobre a impossibilidade de emenda da inicial para substituir o polo passivo da execução fiscal antes da extinção da ação – Oportunidade à prévia manifestação, contudo, que não mudaria a decisão proferida – Anulação da sentença que se mostra inócua – MÉRITO – Ainda que o apelado tenha falecido posteriormente ao ajuizamento da ação, este ainda não havia sido citado – Redirecionamento da execução contra o espólio só é admitido quando o falecimento do apelado ocorrer após este ter sido citado, conforme entendimento do STJ – Sentença mantida – APELAÇÃO não provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000892487
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1506946-56.2018.8.26.0268, da Comarca de Itapecerica da Serra, em que é
apelante PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA, é apelado
ESTEVAO A RODRIGUES /ESP.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Em julgamento estendido,
por maioria de votos, Negaram Provimento ao recurso. Vencidos o 2o Juiz e o
3o Juiz que declara.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
OCTAVIO MACHADO DE BARROS (Presidente), GERALDO XAVIER, JOÃO
ALBERTO PEZARINI E MÔNICA SERRANO.
São Paulo, 29 de outubro de 2020
KLEBER LEYSER DE AQUINO
DESEMBARGADOR - RELATOR
(Assinatura Eletrônica)
Voto no 10239

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1506946-56.2018.8.26.0268
Apelante: MUNICÍPIO DE ITAPECERICA DA SERRA
Apelado: ESTEVÃO A RODRIGUES / ESP
Setor das Execuções Fiscais da Comarca de Franco da Rocha
Magistrada: Dra. Patrícia de Assis Ferreira Braguini
APELAÇÃO AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL Pretensão ao pagamento de
IPTU, taxa de limpeza e taxa de conservação pelo apelado Sentença de
extinção da ação, diante da falta de interesse processual, nos termos do
art. 485, VI, do CPC Pleito de reforma da sentença Não cabimento
PRELIMINAR
Nulidade da sentença diante da violação ao princípio da
“não surpresa”, alegada pelo apelante
Afastamento
Verificada a
inexistência de prévia intimação do apelante sobre a impossibilidade de
emenda da inicial para substituir o polo passivo da execução fiscal antes
da extinção da ação – Oportunidade à prévia manifestação, contudo, que
não mudaria a decisão proferida Anulação da sentença que se mostra
inócua
MÉRITO
Ainda que o apelado tenha falecido posteriormente
ao ajuizamento da ação, este ainda não havia sido citado

Redirecionamento da execução contra o espólio só é admitido quando o
falecimento do apelado ocorrer após este ter sido citado, conforme
entendimento do STJ Sentença mantida APELAÇÃO não provida.
Trata-se de apelação interposta pelo Município de
Itapecerica da Serra contra a r. sentença (fls. 14/15), proferida nos autos
da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL, ajuizada pelo apelante em face de
Estevão A Rodrigues /Esp, que julgou extinta a ação, nos termos do
artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, diante da falta de interesse
processual.
Alega o apelante no presente recurso (fls. 19/25), em
síntese e em preliminar, a violação ao princípio da “não surpresa” tendo em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
vista que não houve a sua intimação para manifestação acerca de possível
extinção do processo. No mérito, afirma que a execução fiscal deve ser
redirecionada para os herdeiros/inventariantes. Aponta que o redirecionamento
da demanda não implica em ofensa à Súmula 392 de 07/10/2.009 do Superior
Tribunal de Justiça, uma vez que não se trata de alteração de um devedor por
outro, mas sim de sucessão tributária em razão do falecimento do devedor
originário. Aduz que deve ser concedida a possibilidade de emenda ou
substituição das CDAs, para suprir erro formal ou material. Arrazoa que, como
já existe ação de inventário e já houve inventariante compromissado, caberá a
ele a representação judicial do espólio. Pede a reforma da r. sentença.
Não houve apresentação de contrarrazões pelo apelado.
Recurso tempestivo e recebido, nesta ocasião, no duplo
efeito, por este Relator, nos termos do artigo 1.012, “caput”, do Código de
Processo Civil.
Relatado de forma sintética, passo a fundamentar
e decidir.
Inicialmente, afasto a preliminar de nulidade da r.
sentença, em razão da violação ao princípio da “não surpresa”, alegada pelo
apelante.
O artigo 9o do Código de Processo Civil estipula que “não
se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente
ouvida”, enquanto o artigo 10 do mesmo diploma legal estabelece que, ainda
que se trate de matéria sobre a qual possa decidir de ofício, “o juiz deverá dar
oportunidade às partes para se manifestarem a respeito”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Em que pese seja certo que o apelante não foi intimado
para se manifestar sobre a impossibilidade de emendar a inicial para substituir
o polo passivo da execução fiscal antes da extinção da ação sob tal
fundamento, é certo que sua manifestação não mudaria a decisão proferida,
motivo pelo qual não se pode falar em prejuízo ao apelante.
Deste modo, a anulação da r. sentença se mostraria
inócua, razão pela qual se afasta a nulidade da r. sentença, em virtude da
“decisão surpresa”.
Superada a preliminar, passo ao mérito.
Trata-se de ação de execução fiscal ajuizada pelo
apelante por meio da qual almeja o pagamento de IPTU, taxa de limpeza
e taxa de conservação dos exercícios de 2.013 a 2.016, referente ao
imóvel localizado na Rua Mirante, no 08 Vila Guiomar, Itapecerica da Serra/SP,
no valor total de R$ 3.788,10 (três mil, setecentos e oitenta e oito reais e
dez centavos).
Nota-se dos autos que a demanda foi ajuizada em
18/09/2.018, sendo proferido despacho de citação do apelado em 18/10/2.019.
Não obstante, o aviso de recebimento da carta de citação retornou negativo,
com a indicação de que o apelado seria “desconhecido” no endereço declinado
pelo apelante.
Posteriormente, o apelante postulou pela inclusão do
inventariante do apelado no polo passivo da demanda, já que o apelado teria
falecido, não sendo, contudo, informada a exata data do óbito deste.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Pois bem, a emenda ou a substituição da Certidão de
Dívida Ativa é permitida, desde que se trate de hipótese de erro material ou
formal, nos termos do artigo 203 do Código Tributário Nacional (Lei Federal no
5.172, de 25/10/1.966)1, e do artigo 2o, parágrafo 8o, da Lei Federal no 6.830,
de 22/09/1.9802.
No caso dos autos, denota-se que não haverá simples
correção de erro material ou formal, mas verdadeira substituição do
sujeito passivo da relação jurídico-tributária a partir da inclusão do
inventariante do apelado, diante do seu falecimento prévio à citação.
Assim, em que pese a ausência de comunicação do óbito
do apelado pelos seus herdeiros, é certo que isso não teria o condão de afastar
a extinção da presente demanda, pois com uma mínima diligência necessária,
por parte do apelante, o que se espera de qualquer autor de ação judicial, a
citação do apelado teria sido efetivada antes do falecimento deste, caso tivesse
fornecido o endereço correto ou caso tivesse se certificado de que o apelado
não havia falecido antes do ajuizamento da ação.
A este respeito, já foi consolidado o entendimento na
Súmula no 392, de 07/10/2.009, do Superior Tribunal de Justiça, de que “a
Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação
da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou
1 Art. 203. A omissão de quaisquer dos requisitos previstos no artigo anterior, ou o erro a eles relativo, são causas de
nulidade da inscrição e do processo de cobrança dela decorrente, mas a nulidade poderá ser sanada até a decisão de
primeira instância, mediante substituição da certidão nula, devolvido ao sujeito passivo, acusado ou interessado o prazo
para defesa, que somente poderá versar sobre a parte modificada.
2 Art. 2o. Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária na Lei no 4.320, de
17 de março de 1964, com as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e
controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.
(...)
§8o. Até a decisão de primeira instância, a Certidão de Dívida Ativa poderá ser emendada ou substituída, assegurada ao
executado a devolução do prazo para embargos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução”. (negritei)
Portanto, proposta a ação de execução fiscal em face do
apelado, que faleceu antes mesmo de ter sido citado, entende-se que o
apelante moveu demanda em face de parte passiva ilegítima, sendo impossível
a modificação do sujeito passivo posteriormente, ainda que se trate do
inventariante do apelado, destacando-se que o pretendido redirecionamento
somente seria possível quando o falecimento do contribuinte ocorresse após a
sua citação na demanda.
Sobre a questão, o E. Superior Tribunal de Justiça possui
entendimento pacífico de que somente é possível o redirecionamento da
execução fiscal ao espólio quando o falecimento do contribuinte
ocorrer após ele ter citado na demanda:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO RECURSO ESPECIAL EXECUÇÃO FISCAL
EXECUTADO FALECIDO NO CURSO DA EXECUÇÃO, ANTES DA CITAÇÃO

REDIRECIONAMENTO IMPOSSIBILIDADE 1. Conforme o entendimento do
Superior Tribunal de Justiça, somente é possível o redirecionamento da
execução fiscal em face do espólio quando o falecimento do contribuinte
ocorrer após ele ter sido devidamente citado nos autos da execução, o
que não ocorreu no caso dos autos.
2. Recurso especial a que se nega
provimento. (REsp 1832608/PR, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma,
julgado em 19/09/2.019, DJe 24/09/2.019) (negritei)
E, nesse sentido, também é o entendimento desta C. 14a
Câmara de Direito Público:
EXECUÇÃO FISCAL
ILEGITIMIDADE PASSIVA
CONTRIBUINTE FALECIDO
ANTERIORMENTE AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO NULIDADE DA CDA Violação
dos arts. 142 e 202 do CTN Mácula que afasta a presunção de certeza e liquidez
do crédito tributário Vício insanável pela mera substituição do título executivo ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
redirecionamento da execução em face do espólio ou de eventuais herdeiros

Súmula no 392 do STJ
Apenas o óbito ocorrido após a citação autoriza o
redirecionamento da cobrança Jurisprudência pacífica do STJ Descumprimento
de obrigação acessória (atualização do cadastro municipal) que não tem o condão
de convalidar a nulidade observada
Decisão reformada
Recurso
provido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2250165-72.2019.8.26.0000; Rel.
Desa. Mônica Serrano; Comarca: Santos; Órgão Julgador: 14a Câm. de
Direito Público; Data do Julgamento: 25/06/2.020; Data de Registro:
25/06/2.020)
Logo, deve ser mantida a r. sentença.
Deixo de majorar os honorários advocatícios, nos termos
do artigo 85, parágrafo 11, do Código de Processo Civil, uma vez que estes não
foram fixados pelo Juízo “a quo”.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO à presente
apelação, para manter a r. sentença questionada por seus próprios
fundamentos, acrescidos dos aqui expostos.
KLEBER LEYSER DE AQUINO
DESEMBARGADOR - RELATOR
(Assinatura Eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 32.610
Apelação Cível no 1506946-56.2018.8.26.0268
Comarca: Itapecerica da Serra
Apelante: Prefeitura Municipal de Itapecerica da Serra
Apelado: Estevao A Rodrigues /esp
DECLARAÇÃO DE VOTO
Divirjo da maioria.
Na hipótese, verifica-se inaplicável a Súmula 392 do Superior
Tribunal de Justiça.
Os tributos foram lançados em conformidade com as
informações constantes no cadastro municipal, cuja atualização constitui
obrigação acessória do contribuinte, nos termos artigo 113, § 2o do Código
Tributário Nacional3.
Exigir que o Município tenha ciência do óbito no exato momento
da sua ocorrência e passe, de imediato, a efetuar os lançamentos tributários
colocando a expressão "espólio de", revela-se uma exigência não prevista em lei,
desnecessária (por não gerar efeitos práticos diversos) e absurda, pois os óbitos
não são comunicados aos entes públicos nem pelos Registros Civis e nem pelos
familiares do contribuinte falecido.
Nesse quadro, pelo meu voto, cabível o prosseguimento da
execução em face do espólio ou sucessores do devedor falecido.
João Alberto Pezarini
Desembargador
3 Ap. no 0007947-59.2009.8.26.0659, Rel. Nuncio Theophilo Neto, v.u., j. 24.04.2014

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
KLEBER LEYSER DE AQUINO
130CD76A
8
8
Declarações de
Votos
JOAO ALBERTO PEZARINI
135D0127
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1506946-56.2018.8.26.0268 e o código de confirmação da tabela acima.